Tribunal: TJDFT
Processo: 0751038-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751038-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 AGRAVADO: LEILA TOLOMELI DUTRA, JOSE ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO, MARIA REUZA DE ARAUJO, RESCON - ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria, nos seguintes termos: “DECIDO. Nos termos do que estabelece o art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, passo a decidir. Prima facie, não conheço do recurso quanto ao pedido relativo à citação dos réus por aplicativo de WhatsApp, ante a ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC. Além disso, não exsurge, in casu, a urgência necessária para a mitigação do rol, conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema 988, uma vez que o Código de processo Civil estabelece, no procedimento comum, diversos procedimentos para a citação pessoal do réu quanto para a citação ficta. Destarte, a não apreciação do pedido no momento processual atual não é passível de causar prejuízos à parte agravante, não havendo, portanto, hipótese de mitigação. Acerca da matéria, tenho destacado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. ADESÃO AO JUÍZO 100% DIGITAL. NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO TEMA 988 PELO STJ. NÃO APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro no sentido de inviabilizar a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no dispositivo. 1.1. Despacho que condiciona a citação da parte por meio eletrônico à adequação do feito aos requisitos da Portaria no 29, de 19/4/2021. 1.2. Incabível agravo de instrumento contra despacho sem conteúdo decisório. 2. O elemento de distinção que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepciona a previsão legal consiste na imposição de sacrifício grave e imediato à parte, ensejando situação de urgência, acaso tenha de esperar para discutir o ponto controvertido apenas no julgamento de eventual apelo, na dicção do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil. 3. A lei processual estabelece mecanismos próprios para o prosseguimento do feito em caso de frustração da citação real, os quais já foram envidados no caso concreto, não se vislumbrando, portanto, qualquer prejuízo concreto a ensejar situação de urgência que possa justificar o cabimento do agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1418914, 07039061920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ (RESP 1.696.396/MT). URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988), mas não é o caso dos autos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1290491, 07248276720208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Do mesmo modo, não conheço do recurso quanto ao pedido de citação da Ré LEILA TOLOMELI para comprovar, nos autos, sua atual situação de saúde, uma vez que a própria decisão recorrida determinou a expedição de mandado de verificação e citação da agravada. a ser cumprido por Oficial de Justiça, para que se apure a possibilidade de citação. Sendo assim, o pedido não tem justa causa ante as medidas já determinadas na origem. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto com fundamento na necessidade da urgência de análise do pedido de citação por via Whatsapp e e-mail, em que a Portaria GC 155/2020, prevê a possibilidade. Preparo recolhido (ID. 53960695). Não vieram contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Na análise dos autos de origem, verifica-se que, as partes requeridas já foram devidamente citadas (ID n° 183616722 e no ID n° 191873175) e já apresentaram suas respectivas defesas. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo interno, uma vez que as partes já foram devidamente citadas, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ELEITORAL DE ENTIDADE DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA POSSE DAS CHAPAS ELEITAS. POSSE CONSUMADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Quando consumado o ato que se pretendia obstar por meio do recurso de agravo de instrumento, o interesse recursal se esvai pela perda superveniente do objeto. 2. No particular, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência visando fosse suspensa a posse de chapas eleitas do processo eleitoral posto sub judice de entidade de autogestão em saúde. Concretizada a posse das chapas eleitas no processo eleitoral impugnado, cabe aguardar a apreciação da causa de pedir e do pedido meritório pelo juízo a quo nos autos principais. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1913323, 07210520520248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no PJe: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Dessa forma, em virtude de ambas as partes requerem a extinção do feito (ID n° 63185408 e no ID n° 63808926) e constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2024 18:35:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora